Tribunal: TJSP
Processo: 1513513-92.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Furto e corrupção ativa. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso. Recorrente detido na condução do automóvel recém subtraído que, além de confessar a prática do furto, ainda ofertou dinheiro aos milicianos para ser liberado. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo lastro probatório Condenação mantida. Reprimendas

Ementa:
Apelação. Furto e corrupção ativa. Pleito objetivando a absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso. Recorrente detido na condução do automóvel recém subtraído que, além de confessar a prática do furto, ainda ofertou dinheiro aos milicianos para ser liberado. Versão defensiva isolada e desprovida de mínimo lastro probatório Condenação mantida. Reprimendas acertadamente fixadas nos patamares mínimos legais. Regime aberto e substituição irretorquíveis. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1513513-
92.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVERTON DE
SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1513513-92.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: EVERTON DE SOUZA
Advogado: Reginaldo Barbão
VOTO No. 22.366
Apelação. Furto e corrupção ativa. Pleito objetivando a
absolvição por ausência de provas. Inviabilidade. Conjunto
probatório robusto e coeso. Recorrente detido na condução
do automóvel recém subtraído que, além de confessar a
prática do furto, ainda ofertou dinheiro aos milicianos para
ser liberado. Versão defensiva isolada e desprovida de
mínimo lastro probatório Condenação mantida. Reprimendas acertadamente fixadas nos patamares mínimos legais. Regime aberto e substituição
irretorquíveis. Improvido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por EVERTON DE SOUZA, contra sentença de
primeiro grau (fls. 112/122), prolatada em 29 de outubro p.p.,
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcos Alexandre Coelho Zilli, da
15a Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou às
penas de 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, por
ofensa ao art. 155, caput, do Código Penal; bem como às penas
de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, por
infração ao art. 333, do Código Penal, cujo total, somado nos
moldes do art. 69 do mesmo códex, perfez a reprimenda final de
3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 20 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa, substituída por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade, em igual prazo, e
prestação pecuniária no importe de um salário mínimo, ambas
em favor de entidade assistencial.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por insuficiência de
provas.
Em suas contrarrazões, o Ministério
Público bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante ao
montante final de pena e regime inicial fixado.
A douta Procuradoria Geral de Justiça,
em seu parecer, endossou as contrarrazões ministeriais,
opinando pelo improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo não comporta provimento, merecendo subsistir a r.
decisão atacada.
Consoante descreve a denúncia, no dia 5
de junho de 2019, na Rua Sargento Hermínio Aurélio Sampaio,
altura do no. 350, policiais militares surpreendem o apelante
conduzindo o veículo Hyundai HB20, placas FXM5093, instantes
após tê-lo subtraído em prejuízo da vítima Luis Carlos Monteiro.
Diante disso, foi efetuada a prisão do recorrente que, não
satisfeito, ainda ofertou dinheiro aos milicianos, para que o
soltassem.
A autoria e a materialidade restaram
amplamente demonstradas ao longo da instrução processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme auto de apreensão, laudo pericial e demais provas
orais, todas produzidas em perfeita consonância, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório em desfavor do recorrente.
A vítima Luis descreveu (mídia) a
dinâmica do furto de seu veículo, o qual deixou estacionado em
via pública e, cerca de uma hora depois, ao retornar, não mais o
encontrou. Diante disso, comunicou o furto, via 190, e seguiu até
o distrito policial para registrar a ocorrência. Poucas horas
depois, foi informado pelos policiais sobre a localização de seu
automóvel, o qual acabou recuperando com avarias (painel de
ignição danificado e ainda desprovido de estepe).
O policial Emerson narrou (mídia) que
estava em patrulhamento de rotina, quando se deparou com o
recorrente conduzindo o referido veículo, que, ao avistar a
viatura
policial,
tentou
empreender
fuga,
inclusive
pela
contramão, porém acabou detido. Durante a abordagem, no
interior do automóvel, foram localizados um módulo de ignição,
dois bloqueadores de sinal, além de um alicate e um rádio
comunicador. Indagado, imediatamente o apelante confessou a
subtração do veículo e questionou sobre a possibilidade de
firmarem algum tipo de acordo para ser liberado, razão pela qual
foi conduzido ao distrito policial.
Em
semelhante
sentido,
seguiu
o
depoimento do policial Natan (mídia), o qual apenas acrescentou
que, ao ser detido, o recorrente informou ter furtado o carro na
região da Mooca e perguntou “policial, tem algum acordo, pois eu
gostaria de oferecer dinheiro para o senhor me liberar?”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seu interrogatório (mídia), o apelante
negou os fatos, afirmando ter sido contrato por um sujeito, numa
praça, apenas para levar o automóvel até a divisa entre São
Paulo e Santo André, quando acabou abordado e detido pelos
policiais, porém sem saber das irregularidades do veículo.
O auto de exibição e apreensão (fls.
16/17), aliado ao laudo pericial (fls. 105/110), é suficiente à
materialidade delitiva, descrevendo as condições do veículo
furtado e certificando que o cilindro da fechadura do sistema de
travamento da porta do motorista está com avarias
características de abertura forçada para o acesso do interior.
Diante do quadro, ao contrário do
sustentado nas razões recursais, as conclusões provenientes
dos testemunhos coligidos, aliados ao laudo pericial e ao auto de
apreensão, ilidem a frágil tese de ausência de provas, restando
suficientes à manutenção do édito condenatório em desfavor do
apelante.
Em que pese o esforço da combativa
defesa, não se mostra crível tenham os policiais falseado a
realidade sobre os fatos, realizando a prisão do recorrente a
esmo e mentindo acerca da oferta de valor para libertá-lo.
Ao revés, os milicianos asseveraram, de
forma uníssona que, ao serem avistados pelo apelante, este
passou a agir de forma suspeita, inclusive empreendendo fuga
pela contramão, porém acabou detido e imediatamente
confirmou a subtração do veículo, no interior do qual foram
apreendidos os bloqueadores de sinal juntamente com um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
módulo de ignição, além do rádio comunicador e um alicate.
Insta consignar que, o firme relato dos
policiais encontra perfeita harmonia com o auto de apreensão
dos equipamentos, além das conclusões certificadas pelo laudo
pericial, tornando inequívoca a subtração empreendida pelo
recorrente, instantes antes de sua prisão.
De outra banda, a defesa não logrou êxito
em demonstrar, ainda que minimamente, a isenção do apelante
em relação aos fatos apurados, tampouco ofertou explicações
quanto à posse daqueles instrumentos, no momento da
abordagem policial.
Não por menos, revela-se disparatada a
tese de mera receptação do automóvel, suscitada pelo apelante
em seu interrogatório, pois, assim fosse, teria ao menos
declinado o nome completo, endereço, telefone ou demais
contatos do suposto furtador, com o fito de que fosse localizado
e ouvido, como suporte à versão sustentada e, ademais, nem
sequer estaria munido dos instrumentos empregados na prática
da subtração, os quais foram usados para destravar as portas e
acionar a ignição.
De fato, o apelante furtou o veículo e,
pouco depois, durante sua abordagem, além de prontamente
admitir a prática delitiva, ainda indicou a região onde efetuou a
subtração, propondo, aos policiais, um acordo para não ser
preso.
Outrossim, o mesmo se diga em relação
ao
delito
de
corrupção
ativa,
porquanto
sobejamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovado mediante o coerente relato de ambos os milicianos
que, do quanto demonstrado, sequer conheciam o recorrente e,
portanto, não possuíam qualquer motivo para prejudicá-lo.
Em suma, as provas são fartas e coesas,
restando intangível o pleito absolutório por insuficiência
probatória.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante como incurso art. 155 e no art.
333, ambos do Código Penal, cujas reprimendas dispensam
reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art.
59 do Código Penal, ante a ausência de elementos negativos
aptos a majorar quantitativamente nas primeira e segunda
etapas do sistema trifásico, o magistrado sentenciante manteve
as reprimendas nos patamares mínimos legais, totalizando 1 ano
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, para o furto, e 2 anos
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, para a corrupção.
Na etapa final, em respeito ao concurso
material,
as
reprimendas
foram
devidamente
somadas,
perfazendo 3 anos de reclusão, além do pagamento de 20 dias-
multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de demais
causas modificadoras.
Por
fim,
a
quantidade
de
pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante

primário e desprovido de antecedentes , permite a manutenção
do regime mais brando, qual seja o aberto, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição por restritivas de direitos, suficientes à reprovação
do delito, consoante devidamente fundamentado pelo juiz
sentenciante.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r.
sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator